Tribunal: TJDFT
Processo: 0751250-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTAS NÃO JUSTIFICADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS. ALCOOLISMO. JUSTIFICATIVA GENERALIZANTE. AFASTADA. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Administrativo interposto em face da decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de abono de todas as faltas funcionais do servidor aposentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o servidor apresentou justificativa idônea para as faltas não abonadas em seu assentamento funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerente teve oportunidade de acostar aos autos documentos que justificassem as ausências, contudo, não se pode generalizar que todas as faltas estejam justificadas a partir do diagnóstico de alcoolismo. É possível, e até mesmo provável, que algumas faltas tenham motivação diversa ou que não tenham qualquer motivação idônea, especialmente diante do elevado número de 434 faltas.
4. A Junta Médica deste Tribunal avaliou o requerente e concluiu que não foram apresentados elementos objetivos que justifiquem o abono das faltas injustificadas por motivos médicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso administrativo conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “O argumento generalizante sobre o alcoolismo, sem a apresentação de atestado médico e perícia, não é capaz de justificar todas as faltas do servidor público.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112, arts. 44 e 116, X; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.936.139/SE.